Tribunal: TJBA
Processo: 8001888-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001888-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SEBASTIAO MICAEL SILVA VIEIRA BATISTA e outros Advogado(s): BRUNO REIS SENA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 12/01/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, alegando violação ao domicílio e ilicitude das provas obtidas, requerendo o reconhecimento da nulidade da diligência e a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações no sentido de que o ingresso policial ocorreu após tentativa de fuga do paciente para o interior da residência durante abordagem, ocasião em que foram apreendidos 512g de substância análoga à cocaína, balança de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas, celulares e máquinas de cartão. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do paciente sem mandado judicial, com consequente nulidade das provas obtidas; e (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: A alegação de nulidade da busca domiciliar não se evidencia de forma manifesta no âmbito do habeas corpus. Embora o Impetrante tenha instruído o presente writ apenas com a síntese da decisão proferida pelo Juízo a quo (ID 97382644), documento no qual não há menção expressa à análise da legalidade da diligência policial realizada, verifica-se que a integralidade da referida decisão, constante dos autos originários (ID 537985720 do processo nº 8000121-89.2026.8.05.0154), revela que a MM. Magistrada de primeiro grau enfrentou a matéria de forma expressa e devidamente fundamentada. Na referida Decisão, a Autoridade apontada como coatora indicou que o ingresso policial ocorreu após fundada suspeita decorrente da entrega de objeto entre indivíduos em via pública e da subsequente tentativa de fuga do paciente para o interior da residência, circunstâncias que, em análise preliminar, podem caracterizar situação de flagrante delito, especialmente diante do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, cabendo ao Estado justificar posteriormente a legalidade da diligência. O reconhecimento da nulidade pretendida demandaria aprofundado exame do conjunto probatório e confronto entre versões divergentes constantes do inquérito policial, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige demonstração de ilegalidade patente mediante prova pré-constituída. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de cocaína, além da existência de outra ação penal em curso contra o paciente pelo mesmo delito e do descumprimento do dever de manter endereço atualizado, circunstâncias que indicam risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, revelando-se insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é admitida quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida e pelos elementos indicativos de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI, LVI e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 310, §5º, 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280 da repercussão geral, j. 05/11/2015; STJ, HC 980.839/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 21/05/2025; STJ, AgRg no HC 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8001888-42.2026.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, impetrado pelo Bel. Bruno Reis Sena (OAB/BA 73.545), em favor de Sebastião Micael Silva Vieira Batista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.